Tribunal: STF
Processo: Rcl 19317
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc. 
    1. Contra a decisão monocrática por mim proferida, por meio da qual julgada procedente a presente reclamação constitucional, interpõem agravo regimental Eduardo Mentz Dornelles e Outro(a/s).
    Os agravante sustentam que a decisão reclamada não afronta o quanto decidido na ADI 4.357, uma vez que no referido paradigma foi declarada a inconstitucionalidade por arrastamento do art. 5º da Lei nº 11.960/2009 apenas no tocante aos critérios de correção monetária aplicáveis à caderneta de poupança nos valores inscritos em precatório.
    Afirmam não ter havido expedição de precatório na hipótese dos autos, de forma que não há falar em descumprimento da determinação de continuidade de pagamentos de precatórios, na forma como já vinham realizando até a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em 14/03/2013, segundo a sistemática vigente à época.
    Requerem “a reconsideração ou reforma da r. decisão proferida, a fim de que seja indeferida a liminar pleiteada e, ao final, julgada improcedente a reclamação constitucional, pois não evidenciado descumprimento da decisão proferida na ADI 4.357 em sede cautelar”. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    1. A controvérsia objeto da reclamação consiste em aferir se o Juízo reclamado, ao determinar a utilização do IPCA como índice de correção monetária em condenação imposta à Fazenda Pública, teria afrontado o quanto decidido por esta Suprema Corte na ADI 4.357.
    2. Ante o entendimento externado pela maioria dos integrantes deste Supremo Tribunal Federal, em reclamações análogas à presente, reconsiderei minha compreensão inicial a respeito do tema para emprestar alcance mais amplo ao paradigma invocado pela reclamante e julguei procedente a reclamação.
    3. Anoto, porém, que em 25.3.2015, esta Suprema Corte finalizou o julgamento da questão de ordem relativa à modulação dos efeitos das decisões proferidas nas ADIs 4.425 e 4.357, nos termos da seguintes ementa: 
    Ementa: QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    1. A modulação temporal das decisões em controle judicial de constitucionalidade decorre diretamente da Carta de 1988 ao consubstanciar instrumento voltado à acomodação otimizada entre o princípio da nulidade das leis inconstitucionais e outros valores constitucionais relevantes, notadamente a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima, além de encontrar lastro também no plano infraconstitucional (Lei nº 9.868/99, art. 27). Precedentes do STF: ADI nº 2.240; ADI nº 2.501; ADI nº 2.904; ADI nº 2.907; ADI nº 3.022; ADI nº 3.315; ADI nº 3.316; ADI nº 3.430; ADI nº 3.458; ADI nº 3.489; ADI nº 3.660; ADI nº 3.682; ADI nº 3.689; ADI nº 3.819; ADI nº 4.001; ADI nº 4.009; ADI nº 4.029.
    2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016.
    3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária.
    4. Quanto às formas alternativas de pagamento previstas no regime especial: (i) consideram-se válidas as compensações, os leilões e os pagamentos à vista por ordem crescente de crédito previstos na Emenda Constitucional nº 62/2009, desde que realizados até 25.03.2015, data a partir da qual não será possível a quitação de precatórios por tais modalidades; (ii) fica mantida a possibilidade de realização de acordos diretos, observada a ordem de preferência dos credores e de acordo com lei própria da entidade devedora, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado.
    5. Durante o período fixado no item 2 acima, ficam mantidas (i) a vinculação de percentuais mínimos da receita corrente líquida ao pagamento dos precatórios (art. 97, § 10, do ADCT) e (ii) as sanções para o caso de não liberação tempestiva dos recursos destinados ao pagamento de precatórios (art. 97, §10, do ADCT).
    6. Delega-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que considere a apresentação de proposta normativa que discipline (i) a utilização compulsória de 50% dos recursos da conta de depósitos judiciais tributários para o pagamento de precatórios e (ii) a possibilidade de compensação de precatórios vencidos, próprios ou de terceiros, com o estoque de créditos inscritos em dívida ativa até 25.03.2015, por opção do credor do precatório.
    7. Atribui-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que monitore e supervisione o pagamento dos precatórios pelos entes públicos na forma da presente decisão. 
    4. Como visto, foi esclarecido que no julgamento das ADIs 4.357 e 4.425 esta Suprema Corte examinou a constitucionalidade da utilização do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança tão somente para a correção de débitos inscritos em precatórios. A declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 ficou limitada à parte em que o referido dispositivo estava logicamente vinculado ao art. 100, §12, da CRFB, incluído pela EC nº 62/09 - o qual se refere tão somente à atualização de valores de requisitórios. 
    5. Assim, a discussão posta em exame nas ADIs 4.357 e 4.425 diz respeito ao índice de correção monetária de precatórios já expedidos, não atingindo o período anterior, relativo à fase de conhecimento do processo. 
    6. Distintas, dessa forma, a matéria em discussão nos presente autos e aquela versada na ADI 4.357, verifico não autorizado o cabimento presente reclamação, tendo em vista a ausência de identidade material entre os atos confrontados.
    7. Anoto, por relevante, que o tema relativo à correção monetária e juros moratórios incidentes sobre condenações proferidas contra a Fazenda Pública, ao concluir-se a fase de conhecimento, teve sua repercussão geral reconhecida no RE 870.947. Ao julgamento do referido paradigma, em 20.9.17, esta Suprema Corte fixou a seguinte tese:
    I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;
    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
    8. Diante do exposto: i) em juízo de retratação , reconsidero a decisão agravada e julgo prejudicado o agravo regimental (art. 21, IX, do RISTF); e ii) com esteio nos fundamentos acima esposados e forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de maio de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora